Tribunal: STF
Processo: ARE 1463436
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    "FAZENDA PÚBLICA. IPVA. VEÍCULO VENDIDO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇAMANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Trata-se de demanda pela qual contribuinte pretende obter a declaração de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do não pagamento de IPVA incidente sobre automóvel vendido anteriormente; assim como a condenação da Fazenda Pública no pagamento de compensação por dano moral em razão de protestos indevidos anotados contra si. 2. Sentença de procedência que deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, dada a confirmação da inexigibilidade do débito e o abalo à honra objetiva do contribuinte com os protestos indevidos de títulos." (doc. eletrônico 100, p. 2). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5º, XXIV, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame de fatos e provas, no julgamento do recurso extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.383.005 AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, ‘A’, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’ 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.370.888 ED/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/6/2022 – grifei).



    Ainda que superado tal óbice, a matéria é de índole infraconstitucional e demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Confira-se:



    “EMENTA DIREITO CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.10.2013. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de ensejar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 802425-AgR, Rel. Min. Rosa Weber. DJe 20-10-2014)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator